Tribunal: STF
Processo: RE 100144
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-07
Data de publicação: 1983-06-07

Ementa:
EMENTA: ARTIGO 106 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69.
        - INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE COISA JULGADA, ATÉ PORQUE, NA
RECLAMAÇÃO ANTERIOR, PROPOSTA ANTES DA LEI 500/74 DO ESTADO DE SÃO PAULO,
ESSA LEI NÃO FOI LEVADA EM CONTA NO EXAME DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O ESTADO
E A ORA RECORRIDA, DO QUAL RESULTOU O RECONHECIMENTO, ENTÃO, DA COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
       - EM SE TRATANDO DE SERVIDOR ADMITIDO, POR ESTADO-MEMBRO, EM
SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO, OU POR ELE CONTRATADO PARA FUNÇÕES DE
NATUREZA TÉCNICA ESPECIALIZADA, A LEI ESPECIAL QUE ESTABELECE SEU REGIME
JURÍDICO (ART-106 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 1/69) E A ESTADUAL
(NO CASO A LEI 500, DE 13.11.74, DO ESTADO DE SÃO PAULO). EM CONSEQÜÊNCIA,
A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE O ESTADO. MEMBRO E O SERVIDOR E DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA, E NÃO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME
JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO CUJA MODIFICAÇÃO DECORRE DE TEXTO
CONSTITUCIONAL.
       - COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR QUESTÔES RELATIVAS À ESSA RELAÇÃO
       JURÍDICA ADMINISTRATIVA E A JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, E NÃO A JUSTIÇA DO TRABALHO.
       RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.